Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ERROR IN PROCEDENDO. PERÍCIA. INCONSISTÊNCIAS. ALEGAÇÃO ACOLHIDA. NOVA PERÍCIA. NECESSÁRIA. MATÉRIA NÃO ESCLARECIDA. ART. 480 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA.
1. De acordo com o art. 472, do CPC, “o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”. 1.1. Uma vez deferida a realização da perícia, cumpre observar as normas que regem a matéria, em especial o disposto nos arts. 465, 466 e 473 do CPC.
2. O juiz não fica vinculado aos fundamentos e conclusão contidos em laudo pericial, podendo lançar mão de nova perícia quando a matéria não estiver satisfatoriamente esclarecida (arts. 479 e 480 do CPC).
3. A lei processual confere ao juiz poder de direção do processo, podendo determinar a realização de nova perícia, notadamente quando, diante de diversas impugnações levantadas por uma das partes, surjam dúvidas acerca da correção da conclusão do laudo pericial juntado aos autos.
4. No caso dos autos, há um claro descompasso entre o laudo pericial produzido e a complexidade do caso submetido à perícia. 4.1. A Perita nomeada não respondeu de forma suficiente, se limitando a respostas afirmativas ou negativas simples, sem referência à literatura médica especializada, exames complementares, poucas alusões aos prontuários médicos e, por vezes, claramente contrárias aos exames médicos juntados aos autos.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência uma vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Apelação cível do Autor conhecida e provida para anular a sentença recorrida e perícia. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado. Apelação cível do Réu prejudicada.